Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-82.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001648-82.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVANDRO CARLOS BIHAIN - CPF: 627.918.851-53 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO HORIZONTAL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O recorrente é servidor público municipal, que exerce o cargo de Agente de Serviços Gerais desde 17/01/2007, fazendo jus a progressão horizontal, nos termos do art. 15º, da Lei Municipal 1.457/2012 de Jaciara/MT.

Comprovado o preenchimento dos requisitos e o recebimento tardio, não pode o servidor ser prejudicado pela desídia do ente público em deixar de proceder o pagamento retroativo da progressão.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

A Fazenda Pública Municipal, busca na via recursal a reforma da sentença, arguindo que a decisão proferida pelo Juízo a quo conta com evidente “error in judicando”, pois inexiste o direito de progressão horizontal automático do servidor público que precisa demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais para tanto.

Assim, requer provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, EVANDRO CARLOS BIHAIN, rechaça os argumentos recursais, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, EVANDRO CARLOS BIHAIN ajuizou ação em desfavor do Município de Jaciara, requerendo a condenação da requerida ao pagamento retroativo de o valor de R$ 2.036,22 (dois mil e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), referente à progressão horizontal que não foram pagos entre os meses de fevereiro de 2022 a setembro de 2022.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 185109738), sob o fundamento de que a parte autora comprovou o pedido administrativo junto a parte ré, o preenchimento dos requisitos legais e a apresentação dos documentos necessários a concessão da progressão.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

Extrai-se dos autos que a parte autora entrou com requerimento administrativo junto a parte ré, quando do preenchimento dos requisitos legais, oportunidade em que apresentou os documentos necessários, pugnando pelo correto enquadramento no Plano de Cargo Carreiras e Salários.

Lado outro, faz-se necessário ponderar que a parte demandada não comprovou eventual deficiência/insuficiência na documentação apresentada pela parte autora, quando da realização do pleito administrativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 9º da Lei n. 12.153/09.

Ademais, importante ressaltar que inexiste qualquer impedimento quanto ao direito a progressão pelo servido público que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - ENQUADRAMENTO – CRITÉRIOS OBJETIVOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. “É devida a progressão vertical e horizontal a servidor público que cumpre a habilitação e perfil profissional, ocupacional, e o intervalo temporal previsto em lei, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la” (TJMT, N.U 0008834-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020). 2. O cotejo das provas e a legislação municipal revela o preenchimento das condições para o direito postulado nos autos, motivo por que a irresignação do Município não comporta acolhimento. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0002988-72.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022) (grifo nosso)

Assim, demonstrado pela parte reclamante o preenchimento dos requisitos necessários e, temporal, para a progressão e, inexistindo qualquer impedimento a sua obtenção, deveria a parte ré ter procedido com o enquadramento e readequação salarial.

Contudo, não tendo realizado o enquadramento e readequação salarial, quando do correto preenchimento dos requisitos, deve a parte requerida ser compelida em realizar o enquadramento retroativo e efetuar o pagamento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEMORA NO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Com efeito, descumprido o prazo para pagamento da remuneração, incidindo o ente público em mora a contar da data em que deveriam ter ocorrido os pagamentos, deve arcar com o pagamento de juros pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir das datas em que deveriam ter sido pagos os valores devidos, com compensação dos eventuais valores pagos administrativamente a esse título, pena de pagamento em duplicidade e enriquecimento indevido da parte autora. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008790453, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 03-10-2019) (grifo nosso)

Assim, o enquadramento e o pagamento retroativo das diferenças salariais, entre o período em que ocorreu o preenchimento das condições e de seu efetivo implemento, é medida de rigor.

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para o fim de:

1 – determinar que a parte requerida proceda o correto enquadramento da parte demandante, de acordo com Plano de Cargo Carreiras e Salários, com a concessão da progressão horizontal a que faz jus;

e

2 – condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Valores a serem apurados em cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009.”

Em que pese às alegações do recorrente nas suas razões recursais, é certo que o recorrido comprovou o preenchimento dos requisitos e ainda, ajuizou o pedido administrativo e obteve a progressão.

Todavia, considerando que o pagamento se deu sem observar a data da aquisição do direito, não pode o servidor ser prejudicado pela desídia do ente público em deixar de efetuar o pagamento retroativo da progressão referente ao período de fevereiro de 2022 a setembro de 2022.

Por fim, ressalto que de ofício, por imposição legal, esta causa estará limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerada a data de distribuição da demanda, com as atualizações, de onde, das atualizações no curso da demanda e juros, bem como eventuais parcelas devidas no curso do processo, não serão limitadas ao teto dos juizados da Fazenda Pública.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023